Tribunal: TJES
Processo: 5001721-34.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001721-34.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. VARIAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA. DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a ação regressiva ajuizada por seguradora, objetivando o ressarcimento de R$ 13.326,06, valor despendido para indenizar segurado por danos em equipamentos causados por variação de tensão elétrica. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, diante da comprovação da falha na prestação do serviço e da ausência de prova de fato excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos nos equipamentos do segurado; (ii) verificar se a concessionária comprovou fato excludente de sua responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6º da CF/1988 e o art. 14 do CDC, sendo suficiente para sua configuração a existência de conduta, dano e nexo de causalidade.

4. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se em seus direitos, possuindo legitimidade para propor ação regressiva, nos termos do art. 786 do CC.

5. A relação entre a seguradora sub-rogada e a concessionária de energia mantém natureza consumerista, sendo aplicáveis os princípios e regras do CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

6. O laudo técnico produzido por profissional independente confirma que os danos no aparelho inversor de frequência decorreram de variação abrupta de tensão na rede elétrica, estabelecendo o nexo causal com o fato imputado à concessionária.

7. A concessionária não produziu prova satisfatória para afastar o nexo de causalidade nem demonstrou a ocorrência de fato excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

8. Alegações genéricas da concessionária quanto à possibilidade de curto-circuito interno não se sustentam diante da ausência de prova técnica robusta e da presunção de veracidade dos fatos narrados, diante da inversão do ônus da prova.

9. A inexistência de registros de interrupções no sistema interno da concessionária não é suficiente para infirmar a ocorrência da oscilação, sobretudo diante da prova pericial técnica produzida nos autos.

10. A Resolução n.
211/2006
da ANEEL encontra-se revogada e a agência reguladora apenas disciplina procedimentos administrativos internos das concessionárias, não se sobrepondo ao direito de acesso ao Judiciário, tampouco podendo ser interpretada como condição para o ajuizamento da ação.

11. Confirmada a responsabilidade da concessionária, é devida a indenização correspondente ao valor despendido pela seguradora para ressarcir o segurado.

12. Diante do desprovimento do recurso, são majorados os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, para o percentual de 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados por oscilações de energia elétrica, salvo prova de fato excludente de responsabilidade.

2. A seguradora que indeniza o segurado sub-roga-se em seus direitos e possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica.

3. O laudo técnico produzido por profissional independente que atesta os danos por variação de tensão configura prova suficiente para o reconhecimento do nexo causal.

4. A ausência de registro de interrupções no sistema da concessionária não afasta, por si só, a responsabilidade civil, quando presente prova técnica em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CDC, art. 14, caput; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.764.206, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 22.10.2018; TJES, ApCiv 5011393-28.2021.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 21.08.2023; TJES, ApCiv 0036990-55.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 10.11.2022; TJES, ApCiv 5007443-11.2021.8.08.0024, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 08.11.2023; TJES, ApCiv 024180227233, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 10.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001721-34.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO LORENZI DE CASTRO - SP129134-A
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
Advogados do(a) APELADO: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S, LEONARDO GONCALVES COSTA CUERVO - RJ118384-S

VOT
O

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

P
resentes os
requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

A demanda se trata de ação de regresso da
seguradora
objetivando
ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar
o
segurad
o
diante do defeito apresentado
nos equipamentos do segurado
,
e
m razão d
e alegada
variação de tensão na rede de distribuição da requerida.

Após regular instrução, o magistrado de origem
proferiu
senten
ça

acolhendo os pedidos autorais
,
diante das provas dos autos e
uma vez que
a concessionária não foi capaz de fazer prova de que não teria havido oscilação na rede de energia que atende
a residência do
segurado
na data do sinistro.

Pois bem. Delineado os contornos da questão em apreço, externo de plano não vislumbrar possibilidade de reforma da sentença, pelas razões que seguem.

Na hipótese, tratando-se de ação regressiva, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado, e tratando-se de relação consumerista, o diploma rege também a relação das partes da presente demanda regressiva.

Desta forma, atrelado ao fato de que sendo a apelante concessionária de serviço público, esta responde objetivamente pelos eventuais danos causados ao sub-rogado, por força do artigo 37, § 6º da
Constituição Federal
e do artigo 14
caput
do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessário tão somente, comprovar apenas a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.

E diante disso, caberia à requerida, ora recorrente demonstrar satisfativamente que não estavam presentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu.

Vê-se dos autos que o laudo técnico emitido por profissional independente (Id 22567081), realizado no aparelho inversor de frequência, é categórico quanto a origem do dano na variação por oscilação abrupta na rede, tendo a concessionária, por seu turno, deixado de trazer prova de que tal fato não ocorreu.

Portanto, o
s elementos dos autos convergem na existência da variação de tensão na rede de energia, n
ão
tendo a
concessionária
se desincumbido de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos à segurada.

Assim, não
merece ser acolh
ida
a tese acerca
da necessidade de

considera
ção
de
outras possíveis causas para os danos
ocorridos
,
tal
como curto-circuito em instalações internas,
sobretudo porque não há prova segura para seu acolhimento
nesse sentido
.

Em casos semelhantes já decidiu este e. TJES:

IREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., em razão de danos materiais decorrentes de oscilações de tensão na rede elétrica que ocasionaram prejuízos em equipamentos eletrônicos segurados, totalizando o valor de R$ 4.699,00. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao pagamento do valor pleiteado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos nos equipamentos segurados; (ii) verificar se a concessionária comprovou fato excludente de sua responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, conforme art. 37, § 6º da Constituição Federal de 1988, devendo reparar os danos que causar a terceiros, salvo em situações excludentes de nexo causal. A seguradora, ao pagar a indenização aos segurados, sub-rogou-se nos direitos destes, possuindo legitimidade para propor a ação regressiva, conforme o art. 786 do Código Civil. Os laudos técnicos juntados aos autos comprovam a ocorrência de oscilação de energia e os consequentes danos aos equipamentos eletrônicos segurados. A concessionária não se desincumbiu do ônus de provar fato excludente de responsabilidade, conforme disposto no art. 373, II do CPC, não havendo comprovação de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público responde objetivamente por danos causados por oscilações de energia, salvo comprovação de fato excludente de responsabilidade. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade para propor ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual excludente de responsabilidade, devendo ressarcir a indenização securitária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.764.206, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJE 22/10/2018; TJES, ApCiv 5011393-28.2021.8.08.0024, Rel. Desª Janete Vargas Simões, jul. 21/08/2023; TJES, ApCiv 0036990-55.2019.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, jul. 10/11/2022. Vitória, 04 de novembro de 2024. RELATORA. Data: 18/Nov/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035809-19.2019.8.08.0024. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO MATERIAL, OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1) Tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, e considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova. 2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.. 3) No caso em tela, não há qualquer indício de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante. 4) Recurso conhecido e desprovido. Data: 08/Nov/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 5007443-11.2021.8.08.0024. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF/1988, artigo 37, § 6º). 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI). 3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial. 4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar. 5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso). 7. Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada de ofício. (TJES, Classe: Apelação, 024180227233, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 10/09/2019, Publicação no Diário: 20/09/2019)

Resta caracterizado, assim, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada, na ordem de R$ 13.326,06 (treze mil, trezentos e vinte e seis reais e seis centavos).

Acerca da alegação do recorrente de que o procedimento previsto na Resolução n.
211
/20
06
da ANEEL não teria sido obedecido,
verifico que referida Resolução encontra-se revogada
,
bem como
destaco que
o
procedimento
estabelecido pela agência reguladora
se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora.

Pelo
s fundamentos acima
exposto
s
,
CONHEÇO
do recurso
e
NEGO-
LHE

PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença
.

M
ajoro os honorários recursais,
em razão do
des
provimento
do apelo
da concessionária
, para o patamar de
15
%
(
quinze
por cento)
sobre
a

condenação
,
eis que
satisfatório para
remunerar o trabalho adicional nesta instância,
a fim de
atender
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º
e § 11
do Código de Processo Civil.
1

É como voto.

1

(AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.